Tribunal: TJMT
Processo: 1012585-55.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012585-55.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO BRANDAO - CPF: 880.570.201-30 (REQUERENTE), SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS ALTAMENTE NOCIVA – 26,329KG DE COCAÍNA – PREPONDERÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006 – AUMENTO DO
QUANTUM
RELATIVO À INCIDÊNCIA
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO, VIA DE REGRA, NA FRAÇÃO DE 1/6 – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Tendo em vista que o caso concreto retrata a apreensão de mais de 26kg de cocaína, o acréscimo da reprimenda basilar em três anos acima do mínimo legal encontra-se justificado,
pois, sob a luz
do artigo 42 da Lei Antidrogas, a exorbitante quantidade do entorpecente, de alto poder degradante, é circunstância preponderante e autoriza maior recrudescimento da pena, sem que se fale em ofensa aos princípios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade.

Embora o
Código Penal
não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução da pena em razão da incidência de circunstância atenuantes ou agravantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais – o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar o patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância, obedecendo-se a escala de preponderância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Pedro Francisco Brandão,
representado
pela

Dra. Elvira Kelli de Almeida Cruza,
objetivando a retificação da reprimenda a ele estabelecida, em razão da prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

O requerente expõe que, nos autos da ação penal n. 2302-67.2010.811.0002, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, foi condenado pela prática do crime em comento, ao cumprimento da reprimenda de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.100 dias-multa.

Irresignado, interpôs recurso de apelação criminal a este sodalício (104532/2010), o qual foi julgado em 11.5.2011, pela 3ª Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. José Jurandir de Lima, e que, por unanimidade, deram parcial provimento para readequar a pena imposta, fixando-a, entretanto, nos termos do voto do revisor, Des. Luiz Ferreira da Silva, acompanhado do 1º Vogal, Des. Rondon Bassil Dower Filho, em 7 anos de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado – cujo acórdão transitou em julgado em 28.6.2011.

Sustenta na presente ação revisional que existe erro no tocante à aplicação da pena-base, pois apesar de ter sido retificada por esta instância revisora, ainda se mostra excessiva, porquanto estabelecida em três anos acima do mínimo cominado ao tipo penal, mesmo diante de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase dosimétrica entende que, conquanto devidamente aplicada a atenuante da confissão espontânea, o
quantum
levado a efeito para a redução é inferior ao patamar já firmado pelas Cortes Superiores, que consolidaram o entendimento acerca do qual deve incidir a fração de 1/6.

Apesar dessas considerações, pugnou, de forma desconexa que fosse
“restabelecida a causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
(Id. 94503460, p. 11).

Ante a claudicância do pedido, determinei
“a intimação do requerente, para que, no prazo legal, providencie, de maneira clara e objetiva, a retificação do pedido, ou, quiçá, de seus argumentos.”
(Id. 95156969, p. 2).

Prontamente foi retificado o pedido, de modo que, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, o requerente pugna pela procedência da revisional, a fim de que seja reduzida a reprimenda basilar, bem como seja dado maior valor à atenuante da confissão espontânea.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela
parcial procedência
do pedido revisional, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Revisão Criminal. Sentença condenatória. Tráfico de drogas. Fundamento da revisional: 1) dosimetria dissonante do texto penal. Pedido de readequação da pena. Pena basilar vinculada circunstância judicial desfavorável. Natureza e quantidade de entorpecente apreendido (26,329 kg de cocaína). Pena-base estabelecida em 3 anos acima do mínimo legal. Critério da discricionariedade juridicamente vinculada. Princípios da proporcionalidade, razoabilidade, suficiência da reprovação e prevenção ao crime. Premissa do STJ. Exasperação fundamentada em elementos concretos. Manutenção. Pena provisória. Circunstância atenuante da confissão. Fração redutora usual de 1/6 (um sexto). Diretriz do STJ. Parecer pela procedência parcial da revisional para, mantida a pena-base, aplicar a fração redutora de 1/6, em virtude da circunstância atenuante da confissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Pedro Francisco Brandão,
condenado por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de
7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 700 dias-multa,
pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, maneja, por intermédio de advogado constituída, a presente ação revisional, a fim de que seja reduzida a pena-base, e, na segunda etapa dosimétrica, reduzida ainda mais a reprimenda, por força da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Contudo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado (Ids. 94503465 e 94503467) e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pois apresenta circunstância relevante que permite a reapreciação da dosimetria da pena.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
da matéria trazida.

No caso, o requerente aduz que esta Corte Revisora, embora tenha dado parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, para reduzir a pena-base, ainda assim ela se mostra excessiva, porquanto estabelecida em três anos acima do mínimo cominado ao tipo penal, mesmo diante de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Sem delongas, não assiste razão ao requerente neste tocante.

No caso, importante rememorar que na condenação proferida em primeira instância, a pena-base foi fixada (excessivamente) em 12 anos de reclusão, tendo em vista as circunstâncias do crime, representada pela exorbitante quantidade da droga conhecida como cocaína, ou seja, de poder altamente degradante.

Destaco a fundamentação do magistrado singular:

“Dosimetria da pena.

1- Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado não registra antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 33 e 170/172.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, a grande quantidade de droga apreendida, 26.329g (vinte e seis quilos, trezentos e vinte e nove gramas) de cocaína, está a indicar uma exasperação da pena, conforme entendimento da nossa Corte Suprema, vide:

(...)

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão e multa de 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento”.
(Id. 94503463, pp. 44-45).

A 3ª Câmara Criminal deste sodalício, em 11.5.2011, no julgamento do recurso de apelação criminal n. 104532/2010, sob a relatoria do Des. José Jurandir de Lima, por unanimidade, deu parcial provimento para readequar a pena imposta, fixando-a, entretanto, nos termos do voto do revisor, Des. Luiz Ferreira da Silva, acompanhado do 1º Vogal, Des. Rondon Bassil Dower Filho, em 7 anos de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa.

Por oportuno colaciono o aresto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – 1.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - PRETENSÃO IMPERTINENTE – RECORRENTE QUE SE DEDICA DE FORMA INDUVIDOSA À ATIVIDADE CRIMINOSA DO NARCOTRÁFICO - 2. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXACERBAÇÃO INDEVIDA CONSTATADA – 3. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - INVABILIDADE - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - 4. PROPALADA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA NO SEU QUANTUM MÍNIMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – PLEITO NÃO ACOLHIDO – CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 43 DA LEI ANTIDROGAS RESPEITADOS - DIA-MULTA JÁ CALCULADO NO SEU MAIS ÍNFIMO VALOR - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. 1. Não pode ser aplicada a diminuição da pena contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, se as provas colhidas na instrução criminal revelam que o recorrente dedica-se a atividade criminosa. 2. A reprimenda exasperada de forma indevida deve, in casu, ser redimensionada para que se torne definitiva em patamar justo, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, ínsito no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.
3. A expressiva quantidade de estupefaciente apreendido, qual seja, mais de 26 kg (vinte e seis quilos) de pasta-base de cocaína, por constituir elemento concreto hábil a justificar a majoração da pena-base acima do mínimo legal, impossibilita a fixação da reprimenda basilar no seu menor patamar, como pretende a defesa.
4. Quando a análise dos critérios estabelecidos no art. 43 da Lei Antidrogas inviabiliza a fixação da penalidade pecuniária no seu mínimo legal, essa pretensão não pode ser alcançada, tão somente, em razão da propalada ausência de condições financeiras do réu, situação, essa, que influencia apenas no quantum atribuído para cada dia-multa, já estipulado, na hipótese versanda, no seu mais ínfimo valor.”
(destaquei).

Apenas para esclarecer, na ocasião, o douto relator reduziu a pena-base para 9 anos de reclusão, enquanto o revisor a retificou para 8 anos de reclusão, que fora acompanhado pelo 1º vogal.

O fato é que, no caso, todos os desembargadores entenderam que a reprimenda basilar foi excessivamente majorada, e, diante do rigor do magistrado singular a reduziram, de modo que ela foi fixada em 8 anos de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal em 3 anos, tendo em vista a natureza e a exorbitante quantidade de drogas.

Com efeito, não se pode banalizar a conduta, pois, diante do caso concreto, a apreensão de mais de 26kg de cocaína, sob à luz do artigo 42 da Lei Antidrogas, é preponderante, e, no presente contexto, determinante para o aumento da reprimenda em 3 anos acima do mínimo cominado ao tipo penal, sem que se fale em ofensa aos princípios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade da pena.

Dessarte, não havendo equívocos na aplicação da pena-base, mantenho-a em 8 anos de reclusão.

Na segunda fase, entendo que assiste razão ao requerente.

Na sentença condenatória, o magistrado singular reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, e reduziu a pena em 1 ano. No acórdão, os eminentes julgadores mantiveram a redução no mesmo patamar.

Com a devida vênia, embora o
Código Penal
não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução da pena em razão da incidência de circunstância atenuantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais – é cediço, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância – seja agravante ou atenuante – obedecendo-se, logicamente, a escala de preponderância.

Destaco:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(STJ – AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9.5.2017, DJe 22.5.2017).

Portanto, sem delongas, adotando o entendimento da Corte Superior, reduzo a pena-base em 1/6, fixando-a, em 6 anos e 8 meses, e 666 dias-multa, a qual torno definitiva, ante a inexistência de demais causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedente

a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Pedro Francisco Brandão,
tão somente para dar maior valor à atenuante da confissão espontânea, e, via de consequência, fixo a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 666 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021